Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PELO MANDANTE. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de revogação de procuração, reconhecendo o direito do autor de extinguir os poderes outorgados ao réu, sob a alegação de mau uso do mandato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de documentos comprobatórios do alegado mau uso da procuração inviabiliza a propositura da ação; (ii) analisar a alegada nulidade da citação por edital; (iii) definir se a procuração com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, contendo menção à possibilidade de ser "em causa própria", impede sua revogação pelo mandante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos indispensáveis à propositura da ação são apenas aqueles que viabilizam a análise do mérito (CPC, art. 320). A juntada do instrumento de mandato basta para o ajuizamento da demanda, sendo a demonstração de eventual mau uso matéria de mérito.
4. A citação por edital foi válida, pois houve esgotamento dos meios de localização do réu, além de indícios de ocultação intencional. A nulidade arguida configura "nulidade de algibeira", vedada pela jurisprudência, ausente qualquer prejuízo concreto.
5. A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não impede a revogação unilateral do mandato pelo mandante, salvo se configurado mandato em causa própria (CC, artigos 683 e 684).
6. O exame do instrumento de procuração revela tratar-se de mandato de representação, outorgado para administração de bens, e não de verdadeiro mandato em causa própria. Assim, o autor mantém o direito de revogá-lo a qualquer tempo. Assim, correta a sentença que acolheu o pedido de revogação da procuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A juntada do instrumento de mandato é suficiente para a propositura da ação de revogação de procuração, sendo desnecessária a prévia demonstração do mau uso dos poderes outorgados.
2. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu e configurada sua ocultação intencional.
3. A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não afasta a possibilidade de revogação da procuração pelo mandante, salvo se configurado efetivo mandato em causa própria.
4. Procuração que tem por finalidade a representação do mandante na administração de bens não se caracteriza como mandato em causa própria.